Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717283-23.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, RUTH GIANESELLA TAURISANO, ESPÓLIO DE RUTH GIANESELLA TAURISANO AGRAVADO: MARIA CARMELI DE CARVALHO GOMES MONTEIRO, ANDERSON GOMES MONTEIRO, KELLEN REJANE GOMES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO e RUTH GIANESELLA TAURISANO contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados em face de MARIA CARMELI DE CARVALHO GOMES MONTEIRO e OUTROS: “Custas recolhidas. Desmarque-se a pendência de liminar no sistema. Na forma do art. 678 do Código de Processo Civil, em cognição sumária, compulsando os elementos postulatórios e probatórios trazidos, conclui-se que não está suficientemente provada a propriedade ou a posse exatamente sobre o imóvel penhorado nos autos associados, isto porque o registro da penhora é outro e não se pode saber nesse momento se realmente há duas matrículas referentes ao mesmo imóvel considerado fisicamente. Os embargos de terceiro não podem ser utilizados como sucedâneo processual para o solução jurisdicional da alegada sobreposição de matrículas, duplicidade e imperfeições de registros imobiliários, notadamente em outra unidade da federação, ou seja, há competência absoluta prevista em lei. A Vara Cível de Sobradinho, Poder Judiciário do Distrito Federal é absolutamente incompetente para julgar a demanda de sobreposição de matrículas de imóvel no Goiás. Note-se que, o ordenamento jurídico dispõe da ação de retificação de registro de imóveis, prevista nos arts. 212 e seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973). No sentido do exposto, mutatis mutandis: “(...) 5. Os questionamentos acerca da propriedade de bem particular com possível sobreposição de bem público devem ser dirimidos em demanda judicial própria, que não a via declaratória eleita, com o fim de se elucidar a real propriedade das terras objeto do litígio diante das incertezas dos limites, mediante a realização de prova pericial com o objetivo de calcular as áreas dos imóveis das partes e verificar possíveis interferências e responsabilidades dos confinantes. Inteligência do §6o do art. 213 da LRP (Lei no 6015/73). 6. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309764, 07201952120188070015, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 29/12/2020)”. “(...) A retificação de matrícula de imóvel exige consulta à Terracap, conforme art. 18 do provimento no 2/2010 da Corregedoria de Justiça do DF. 2. Somente será deferida a retificação caso haja concordância de todos os confrontantes, inexista impugnação em relação ao domínio e não envolva área pública. 3. Conforme dispõe o art. 37, do mesmo provimento, a via administrativa torna-se inadequada para regularização da matrícula do imóvel, uma vez que ainda existe controvérsia acerca do domínio da área. 4. Recurso conhecido e desprovido (20130110728280APC, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 03/06/2014)”. Diante de tais considerações, emende-se a inicial para comprovar o interesse de agir na modalidade adequação da via eleita, tendo em vista, como já dito acima, que os embargos de terceiro não são a via adequada para comprovar e dirimir a sobreposição de matrículas. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Os Agravantes sustentam (i) que não almejam dirimir matéria afeta a registros imobiliários, mas “tutelar pura e exclusivamente a sua posse”; (ii) que os embargos de terceiro são o instrumento processual cabível para salvaguardar bem de posse ou domínio de terceiro estranho ao processo judicial; (iii) que no Processo 0001793-48.2004.8.07.0006 foi penhorada a “Fazenda Águas Claras”, situada no Município de São João D’Aliança/GO, e o leilão designado para o dia 08/05/2023; (iv) que o referido imóvel é parte integrante da “Fazenda Reunidas do Planalto”, da qual têm a posse justa, mansa e pacífica há mais de vinte anos; (v) que a exploração econômica do imóvel, a improcedência da ação de possessória ajuizada pelo devedor originário e o indeferimento do pedido de certificação da “Fazenda Águas Claras” pelo INCRA demonstram a posse do imóvel. Concluem que “a Juíza da 1a instância, ao decidir, simplesmente se equivocou por completo quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de terceiro” e que “por tudo o que foi acima aduzido e comprovado e pela vasta prova documental anexada), que não deixa dúvidas quanto ao pleno, regular e inquestionável exercício da posse sobre a Fazenda Águas Claras nos últimos 20 (vinte) anos”. Requerem a antecipação da tutela recursal para suspender a execução (Processo 0001793-48.2004.8.07.0006), principalmente para cancelar o leilão designado ou suspender os seus efeitos. Preparo recolhido (ID 46442778). É o relatório. Decido. Os documentos de IDs 46442790, 46442792, 46442800 e 46442785 sinalizam, numa abordagem sumária, que os Agravantes têm a posse do imóvel penhorado (ID 46442788). A posse, desde que juridicamente idônea, é passível de proteção por meio de embargos de terceiro, na esteira do que prescreve o artigo 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.” Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TERCEIRO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERDITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. ÁREA EM REGIÃO DE CONFLITO DE DIVISAS. ACO N. 347 DO STF. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART. 95 DO CPC/1973 (ART. 107 DO CPC/2015). JUÍZO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. 1. O nosso sistema jurídico autoriza, para além da turbação de fato, a possibilidade da turbação de direito da posse, tendo, ainda, previsto remédio processual adequado para a defesa da posse do terceiro esbulhada por ato judicial - os embargos de terceiro, instituto de natureza mandamental destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor (CPC, art. 674), sendo distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição (CPC, art. 676). (...) (REsp 1.787.877/BA, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/3/2021)” Conclui-se, assim, no plano da cognição superficial própria da fase embrionária da relação processual, pela probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris), não obstante a controvertida situação dominial do imóvel. O risco de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), por sua vez, decorre da arrematação do imóvel no leilão e da iminência da transferência da sua titularidade dominial. Nesse contexto, a cautela recomenda que, até que se tenha um quadro fático e jurídico mais claro, não seja ultimada a arrematação do imóvel. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para suspender a expedição da carta de arrematação até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, requisitando-se informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator